Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-84.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inocorrência. Produção de perícia grafotécnica para comprovação de que o Réu não assinou o contrato é desnecessária, uma vez que a contratação restou incontroversa na contestação. Prova do pagamento é feita pelo recibo. Desnecessidade de produção de prova oral. MÉRITO. Arguição genérica de descumprimento contratual pela Autora,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inocorrência. Produção de perícia grafotécnica para comprovação de que o Réu não assinou o contrato é desnecessária, uma vez que a contratação restou incontroversa na contestação. Prova do pagamento é feita pelo recibo. Desnecessidade de produção de prova oral. MÉRITO. Arguição genérica de descumprimento contratual pela Autora, sem sequer especificar quais serviços teriam sido descumpridos. Alegação pelo Réu, ademais, de que o pagamento foi feito na íntegra, afirmando não possuir os recibos. Ônus probatório do Réu descumprido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.